Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719510-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATAL MARTINS RAMALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (§ 2o, art. 1.021, CPC). Exclua-se o processo da sessão de julgamento, se estiver incluído. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.